Tribunal: TJES
Processo: 5000854-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-03-29

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
8
54
-
7
5
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO:
GILBERTO MARTINS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO
PROVISÓRIA DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.

MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É
reconhecido à parte o direito de impugnar os honorários periciais,
justificando a incompatibilidade da quantia com o trabalho pericial demandado e
buscando a fixação em montante inferior ao inicialmente proposto.

2
. “O

valor estimado pelo perito para os honorários profissionais, desde que justificado e em não se revelando objetivamente abusivo, deve prevalecer, especialmente quando a própria impugnação do exequente não vem acompanhada de elementos que fundamentem a redução e tampouco indique o valor que seria de se reputar justo para a espécie.”
(TJES; AI 0015007-84.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 26/06/2017; DJES 07/07/2017)

3
.
Na espécie,
o agravante não logro
u êxito em comprovar a abusividade e exorbitância da quantia, limitando-se a
apresentar
alegações genéricas de desproporcionalidade da importância fixada.

4
. N
ão
se vislumbra
e
lementos nos autos aptos a demonstrar a falta de razoabilidade arguida, devendo o montante fixado ser mantido.

5
. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000854-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: Gilberto Martins FIlho
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
8
54
-
7
5
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO:
GILBERTO MARTINS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto p
or

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
(ID
10
14184
)
manifestando inconformismo quanto aos termos d
a decisão proferida
pelo
Juízo
da 6ª Vara Cível de Vitória
-ES,

que,
nos autos da
LIQUIDAÇÃO
PROVISÓRIA DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO

nº
0032192-22.2017.8.08.0024
,

proposta

por
GILBERTO MARTINS FILHO
,
intimou o advogado para depositar os honorários do perito no valor de R$ 14.625,00 (Quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais).

Em suas razões aduz, em síntese, que:
I)
a
decisão agravada homologou a proposta de honorários apresentada aos autos pelo
p
erito na quantia de R$ 14.625,00 (
Q
uatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais);
II)
c
omo forma de justificar o exorbitante valor apresentado
a
t
í
tulo de honorários periciais, o
p
erito aduziu que os trabalhos a serem realizados são complexos, envolvendo a “análise de 204 (duzentas e quatro) ações nas quais o
a
utor patrocinou os interesses do
b
anco
r
éu, à luz do Contrato de Prestação de Serviços mantido entre as partes (...) a análise dos processos deverá superar a simples leitura e listagem de peças processuais produzidas, devendo avançar à natureza das ações propostas, e à técnica jurídica empregada”;
III)
nada justifica a estimativa de honorários em valor tão excessivo, aliado ao fato do
expert
detalhar de maneira genérica e não pormenorizada quais os trabalhos que serão realizados, além da análise das 204 (duzentas e quatro) ações;
IV)
no presente caso não haverá a necessidade de diligências externas, vistorias ou visitas técnicas;
V)
o valor dos honorários periciais deve ser fixado levando-se em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, não devendo ser excessivo a ponto de onerar demasiadamente a parte ou reduzido em demasia;

VI)
a estimativa de honorários ultrapassa a média nacional de contraprestação de serviços
e
não leva em conta a baixa complexidade dos trabalhos;
VII)
o trabalho pericial, apesar de minucioso, não passa de análise documental,
na
qual o
pe
rito não precisará se ater à condução dos 204 processos, mas
aos
elementos objetivos, qual seja, a aplicação das cláusulas contratuais até o fim da atuação do
a
gravado nos processos em questão.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reduzir o valor dos honorários para R$ 7.000,00 (Sete mil reais) e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1450282).

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
8
54
-
7
5
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO:
GILBERTO MARTINS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto p
or

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
(ID
10
14184
)
manifestando inconformismo quanto aos termos d
a decisão proferida
pelo
Juízo
da 6ª Vara Cível de Vitória
-ES,

que,
nos autos da

LIQUIDAÇÃO
PROVISÓRIA DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO

nº
0032192-22.2017.8.08.0024
,

proposta

por
GILBERTO MARTINS FILHO
,
intimou o advogado para depositar os honorários do perito no valor de R$ 14.625,00 (Quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais).

Em suas razões aduz, em síntese, que:
I)
a
decisão agravada homologou a proposta de honorários apresentada aos autos pelo
p
erito na quantia de R$ 14.625,00 (
Q
uatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais);
II)
c
omo forma de justificar o exorbitante valor apresentado
a
t
í
tulo de honorários periciais, o
p
erito aduziu que os trabalhos a serem realizados são complexos, envolvendo a “análise de 204 (duzentas e quatro) ações nas quais o
a
utor patrocinou os interesses do
b
anco
r
éu, à luz do Contrato de Prestação de Serviços mantido entre as partes (...) a análise dos processos deverá superar a simples leitura e listagem de peças processuais produzidas, devendo avançar à natureza das ações propostas, e à técnica jurídica empregada”;
III)
nada justifica a estimativa de honorários em valor tão excessivo, aliado ao fato do
expert
detalhar de maneira genérica e não pormenorizada quais os trabalhos que serão realizados, além da análise das 204 (duzentas e quatro) ações;
IV)
no presente caso não haverá a necessidade de diligências externas, vistorias ou visitas técnicas;
V)
o valor dos honorários periciais deve ser fixado levando-se em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, não devendo ser excessivo a ponto de onerar demasiadamente a parte ou reduzido em demasia;

VI)
a estimativa de honorários ultrapassa a média nacional de contraprestação de serviços
e
não leva em conta a baixa complexidade dos trabalhos;
VII)
o trabalho pericial, apesar de minucioso, não passa de análise documental,
na
qual o
pe
rito não precisará se ater à condução dos 204 processos, mas
aos
elementos objetivos, qual seja, a aplicação das cláusulas contratuais até o fim da atuação do
a
gravado nos processos em questão.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reduzir o valor dos honorários para R$ 7.000,00 (Sete mil reais) e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1450282).

Pois bem.

Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença promovido pelo agravado Gilberto Martins Filho em face do agravante Banco Santander Brasil S/A, objetivando, em suma, a liquidação do valor real dos honorários advocatícios supostamente devidos em virtude dos serviços prestados durante 11 (onze) anos, vindo o executado a postular a produção de prova pericial.

O
expert
apresentou sua proposta de honorários no valor de R$ 16.250,00 (Dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais). Ato contínuo, a instituição financeira, ora agravante, apresentou impugnação, vindo o perito a reduzir 10% (dez por cento) do originalmente proposto, resultando na quantia de R$ 14.625,00 (Quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais).

Sobreveio, assim, a decisão determinando o depósito dos honorários no valor de R$ 14.625,00 (Quatorze mil, seiscentos e vinte e cinco reais).

Inicialmente ressalto que é reconhecido à parte o direito de impugnar os honorários periciais, justificando a incompatibilidade da quantia com o trabalho pericial demandado e buscando a fixação em montante inferior ao inicialmente proposto.

Alega a recorrente que, embora tenha apresentado a impugnação, não foi intimada para se manifestar sobre a resposta dada pelo perito, mas tão somente para depositar os honorários, razão pela qual interpôs o presente recurso buscando a redução da verba.

Como cediço, o “
valor estimado pelo perito para os honorários profissionais, desde que justificado e em não se revelando objetivamente abusivo, deve prevalecer, especialmente quando a própria impugnação do exequente não vem acompanhada de elementos que fundamentem a redução e tampouco indique o valor que seria de se reputar justo para a espécie.”
(TJES; AI 0015007-84.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 26/06/2017; DJES 07/07/2017)

Na espécie,
verifico que
o agravante não logro
u êxito em comprovar a abusividade e exorbitância da quantia, limitando-se a
apresentar
alegações genéricas de desproporcionalidade da importância fixada.

Outrossim, não vislumbro elementos nos autos aptos a demonstrar a falta de razoabilidade arguida, devendo o montante fixado ser mantido.

No mesmo sentido, arestos oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. REMUNERAÇÃO DO PERITO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE E DETALHAMENTO DO OBJETO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. INAPLICABILIDADE DAS RESOLUÇÕES 232/2016/CNJ E 06/2012/TJES. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Examina-se AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da Decisão do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, que manteve os honorários apresentados pelo Sr. Perito Judicial, no valor de R$ 61.750,85 (sessenta e um mil setecentos cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), na AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0031131.2016.8.08.0014. 2. Mencionada prova pericial, vale esclarecer, tem por mote apurar eventual responsabilidade civil imputada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL quanto aos problemas de trincas e rachaduras nas estruturas dos imóveis interditados pela Defesa Civil no bairro Honorário Fraga, em Colatina/ES, a propósito da contemporânea perfuração de poços artesianos na região. 3.
Não há como se acolher a pretensão de redução da verba arbitrada a título de honorários do perito quando a parte não logra demonstrar que é abusivo ou exorbitante, limitando-se ao campo das alegações e olvidando a juntada aos autos de elementos de prova hábeis a indicar a desproporcionalidade da importância fixada.
4. Registre-se que ambas as Resoluções nºs 232/2016/CNJ e 06/2012/TJES, cujos termos o Estado Agravante entende que devem ser obedecidos neste caso, dizem respeito a valores de honorários periciais de responsabilidade dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, de um lado, e ao custeio de periciais médicas, de outro, situações não aplicáveis ao caso em apreço. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003071, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA PERÍCIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra elementos capazes de concluir pela redução do valor dos honorários periciais homologados pelo magistrado de primeiro grau, no patamar 09 (nove) salários mínimos, porquanto se revela adequado com todos os procedimentos que serão adotados pelo i. Expert, tais como a leitura do processo, a realização de vistorias, diligências, pesquisas, elaboração do laudo, esclarecimentos ao laudo, etc., sendo certo que o próprio Recorrente informou que a ação discute agressão e recomposição ambiental, ressaltando que o mais indicado seria um perito na área de engenharia ambiental e não em auditoria ambiental (fl. 07), revelando, nesse aspecto, a complexidade do trabalho técnico a ser realizado, o qual envolve a verificação de eventuais danos ao meio ambiente e a necessidade/possibilidade de reparação, tendo sido apresentada pelo referido perito toda a sua qualificação técnica para tanto, incluindo a existência de pós-graduação lato sensu em avaliações e perícias de engenharia. 2.
Por outro lado, cumpre registrar que a parte Agravante não logrou êxito em comprovar a exorbitância e a desproporcionalidade da quantia, limitando-se a promover alegações genéricas quanto à falta de razoabilidade do valor fixado
. 3. Por não restar demostrado que os honorários periciais em questão seriam desarrazoados e desproporcionais, tem-se que não prospera o pleito alternativo para que sejam buscadas propostas de outros profissionais técnicos da área. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000635, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
8
54
-
7
5
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO:
GILBERTO MARTINS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO
PROVISÓRIA DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.

MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É
reconhecido à parte o direito de impugnar os honorários periciais,
justificando a incompatibilidade da quantia com o trabalho pericial demandado e
buscando a fixação em montante inferior ao inicialmente proposto.

2
. “O

valor estimado pelo perito para os honorários profissionais, desde que justificado e em não se revelando objetivamente abusivo, deve prevalecer, especialmente quando a própria impugnação do exequente não vem acompanhada de elementos que fundamentem a redução e tampouco indique o valor que seria de se reputar justo para a espécie.”
(TJES; AI 0015007-84.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 26/06/2017; DJES 07/07/2017)

3
.
Na espécie,
o agravante não logro
u êxito em comprovar a abusividade e exorbitância da quantia, limitando-se a
apresentar
alegações genéricas de desproporcionalidade da importância fixada.

4
. N
ão
se vislumbra
e
lementos nos autos aptos a demonstrar a falta de razoabilidade arguida, devendo o montante fixado ser mantido.

5
. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.